Tribunal: TJPA
Processo: 0802332-82.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802332-82.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA PEREIRA DE AZEVEDO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802332-82.2022.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA

AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DE AZEVEDO.

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA – OAB/TO 6.707

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA 25.345

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PODERES DO RELATOR. REGIMENTO INTERNO. JULGAMENTO COLEGIADO. CONVALIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 13749363, pag. 1/3) que julgou recurso de apelação. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois não seria cabível o julgamento monocrático do apelo que manteve a sentença recorrida, ante a ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático de recurso de apelação fora das hipóteses expressamente previstas no art. 932 do CPC, considerando as atribuições regimentais do relator; e (ii) saber se o julgamento colegiado do agravo interno convalida eventual irregularidade decorrente de suposto descabimento do julgamento monocrático anterior.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), em seu art. 133, incisos XI, alínea "d", e XII, alínea "d", autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte Estadual ou de Cortes Superiores.

5. A decisão monocrática está fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e revisão, assegurando estabilidade dos provimentos judiciais.

6. O entendimento adotado está em conformidade com o Regimento Interno do STJ (art. 34, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", introduzido pela Emenda Regimental n. 22/2016), que autoriza o Ministro Relator a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante.

7. A interposição do presente agravo interno torna inócua a discussão sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois ocorre a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, conforme pretendido pelo agravante.

8. O julgamento colegiado ora realizado é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. Os poderes do relator não se limitam ao rol do art. 932 do CPC, abrangendo outras atribuições previstas no regimento interno do tribunal (CPC, art. 932, VII). 2. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando fundamentado em jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores, nos termos do regimento interno. 3. O julgamento colegiado em agravo interno convalida eventual irregularidade decorrente de suposto descabimento de julgamento monocrático anterior, sanando o vício processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; RISTJ, art. 34, XVIII, "a" e "b" (Emenda Regimental n. 22/2016).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802332-82.2022.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA

AGRAVANTE:
MARIA PEREIRA DE AZEVEDO.

ADVOGADO:
SANDRO ACASSIO CORREIA – OAB/TO 6.707

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA 25.345

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
MARIA PEREIRA DE AZEVEDO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 13749363 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador
que

conheceu e deu provimento ao presente agravo interno, reformando a decisão monocrática, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso que manteve a sentença recorrida, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna inicialmente, pelo não conhecimento do agravo interno interposto, visto que patente a sua ausência de dialeticidade, na forma do enunciado de súmula nº 182 da Corte Superior. Ademais, requer o não provimento do agravo interno, sendo mantida a decisão monocrática em sua integralidade.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador
- Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PODERES DO RELATOR. REGIMENTO INTERNO. JULGAMENTO COLEGIADO. CONVALIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 13749363, pag. 1/3) que julgou recurso de apelação. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois não seria cabível o julgamento monocrático do apelo que manteve a sentença recorrida, ante a ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático de recurso de apelação fora das hipóteses expressamente previstas no art. 932 do CPC, considerando as atribuições regimentais do relator; e (ii) saber se o julgamento colegiado do agravo interno convalida eventual irregularidade decorrente de suposto descabimento do julgamento monocrático anterior.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), em seu art. 133, incisos XI, alínea "d", e XII, alínea "d", autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte Estadual ou de Cortes Superiores.

5. A decisão monocrática está fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e revisão, assegurando estabilidade dos provimentos judiciais.

6. O entendimento adotado está em conformidade com o Regimento Interno do STJ (art. 34, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", introduzido pela Emenda Regimental n. 22/2016), que autoriza o Ministro Relator a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante.

7. A interposição do presente agravo interno torna inócua a discussão sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois ocorre a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, conforme pretendido pelo agravante.

8. O julgamento colegiado ora realizado é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. Os poderes do relator não se limitam ao rol do art. 932 do CPC, abrangendo outras atribuições previstas no regimento interno do tribunal (CPC, art. 932, VII). 2. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando fundamentado em jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores, nos termos do regimento interno. 3. O julgamento colegiado em agravo interno convalida eventual irregularidade decorrente de suposto descabimento de julgamento monocrático anterior, sanando o vício processual."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; RISTJ, art. 34, XVIII, "a" e "b" (Emenda Regimental n. 22/2016).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 13749363 pag. 1/3.

Aduz a agravante em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso que manteve a sentença recorrida, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026